Tribunal: TJSP
Processo: 0002988-02.2022.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – NÃO ACOLHIMENTO – Persistindo o interesse na manutenção da apreensão do veículo, ante a inexistência de trânsito em julgado da sentença, e não havendo, em análise superficial, provas seguras nestes autos de que o automóvel não estava sendo utilizado para a prática delitiva e de que a apelante não tinha conhecimento acerca dos delitos,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – NÃO ACOLHIMENTO – Persistindo o interesse na manutenção da apreensão do veículo, ante a inexistência de trânsito em julgado da sentença, e não havendo, em análise superficial, provas seguras nestes autos de que o automóvel não estava sendo utilizado para a prática delitiva e de que a apelante não tinha conhecimento acerca dos delitos, impõe-se o indeferimento do pedido de liberação do automóvel. Recurso não provido.